Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735173-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 75382141) da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0703183-04.2021.8.07.0010 – id. 244184178) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta no sistema SisbaJud, ante as consultas já realizadas a todos os sistemas disponíveis. Alega, em suma, que a última consulta aos sistemas informatizados foi há quase 4 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas. Requer a antecipação da tutela para que seja deferida consulta aos sistemas InfoJud, RenaJud, Sisba, Srei, Sniper, Censec, SisbaJud, NaveJud e central online de escrituras e procurações do CNJ. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator